Tribunal: STF
Processo: ARE 1523565
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 218, fl. 1):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES TEMPORAIS DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO MARCO TEMPORAL EM QUE FOI OBSERVADO O PRINCÍPIO. UTILIZAÇÃO DO ART. 509, II, DO CPC. BASE DE CÁLCULO ENTRE MARÇO DE 1990 E ABRIL DE 1991. VENCIMENTO DO SECRETÁRIO ESTADUAL. NÃO INCLUSÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 223), foram rejeitados (Doc. 225, fl. 3). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 155), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DA BAHIA alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, XV, da CF/1988. 



    Sustenta, para tanto, que “enquanto estava em vigor o piso do vencimento dos exequentes, eles deveriam receber no contracheque a diferença entre o vencimento que lhes era atribuído e o piso. No entanto, após a revogação do piso, os exequentes deixaram de ter direito ao piso vencimental, mas, dado o princípio da irredutibilidade da remuneração (CFRB, art. 37, XV), o montante da diferença entre o vencimento dos substituídos e o piso não poderia ser simplesmente suprimido da remuneração. Esse remanescente da diferença do piso vencimental deveria continuar sendo pago até ser completamente absorvido por futuros aumentos, reajustes ou reestrututrações remuneratórias” (Doc. 155, fl. 8)



    Nessa linha, aduz que “uma vez que o princípio da irredutibilidade da remuneração diz respeito à remuneração global, e não apenas ao vencimento básico, o remanescente pode ser absorvido por quaisquer aumentos, reajustes ou reestruturações na remuneração global dos exequentes, e não apenas no vencimento básico” (Doc. 155, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão recorrida, de modo a se fixar que o remanescente da diferença do piso vencimental pode, após a revogação do piso, ser absorvido por quaisquer aumentos, reajustes ou reestruturações na remuneração global dos exequentes” (Doc. 155, fl. 10).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 286/STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF (Doc. 179).



    No Agravo (Doc. 191), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular aduzindo que as decisões desta CORTE lhe são favoráveis. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 155): 



    “II.2 – Da repercussão geral



    Sob o ponto de vista jurídico, a relevância e a repercussão do recurso extraordinário são indiscutíveis, uma vez que a decisão afronta jurisprudência pacífica do STF no sentido de que a irredutibilidade remuneratória diz respeito à remuneração global, e não a parcelas da remuneração: RE 393314 AgR; RE 440311 AgR; RE 745249 AgR. 



    Segundo o art. 1.035, § 3º, I, do CPC/2015, haverá repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STF. 



    Do ponto de vista econômico e social, a relevância e a repercussão também saltam aos olhos. O cumprimento plúrimo compõe um conjunto de cumprimentos plúrimos do título coletivo cujo valor pedido já ultrapassa um bilhão de reais.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 218, fls. 7): 



    “De início, sustenta o Estado da Bahia que o feito executivo deve se restringir aos meses de janeiro e fevereiro de 1990. Sem razão o ente estatal, uma vez que o título executivo, formado no mandado de segurança coletivo já citado, não restringiu a sua eficácia aos referidos meses. 



    (…)



    A inobservância da regra do Decreto n. 1252/89 é incontroversa, considerando o título judicial coletivo formado e ora executado. A celeuma instaurada neste feito reside na existência de limitação temporal à execução, porquanto os exequentes pretendem que o reajuste não aplicado em 1990 projete efeitos até os dias de hoje. O Estado da Bahia, por sua vez, defende que a execução tem como termo ad quem o advento da Lei Estadual n. 6317/91, que revogou o regramento previsto na Lei Estadual n. 5550/89 e no Decreto Legislativo n. 1252/89 



    (…)



    Ainda nessa perspectiva, a Lei Estadual n. 6317/1991 poderia ser o marco final das presentes execuções se tivesse absorvido todas as perdas que os servidores tiveram pela não aplicação adequada, pelo Estado da Bahia, da Lei Estadual n. 5550/89 e no Decreto n. 1252/89. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, admitindo a lei de reestruturação como marco temporal da execução, quando há a recomposição devida, isto é, quando observada a irredutibilidade de vencimentos: (…)



    Sendo assim, se a Lei Estadual n. 6317/1991 tivesse reajustado os vencimentos dos servidores em valor suficiente para cobrir as perdas reconhecidas no título judicial coletivo, ela seria o marco final das execuções, uma vez que, em tal hipótese, o princípio da irredutibilidade de vencimentos teria sido observado. 



    Contudo, a prova carreada aos autos demonstra que isso não ocorreu. Quer dizer: a Lei Estadual n. 6317/1991, inobstante ter determinado reajuste nos vencimentos dos servidores, não foi suficiente para cobrir (absorver) a perda que os exequentes tiveram pela inobservância da Lei Estadual n. 5550/89 e no Decreto n. 1252/89. 



    De fato, conforme documentos ID 16556625, trazidos nos autos do título judicial coletivo n. 0006461-27.2010.8.05.0000, em contracheque paradigma do servidor Roque Luiz da Silva, ele recebia salário de Cr$ 24.736,24 em julho de 1991, antes do advento da Lei Estadual n. 6317/91 em agosto daquele ano. Após o reajuste, passou a receber como vencimento básico o valor de Cr$ 35.074,00. Ocorre que o subsídio do Secretário da Fazenda à época era de Cr$ 1.527.000,00 (conforme Decreto Legislativo nº1902 de 29 de abril de 1991). Logo, o salário devido aos servidores pela regra do 1/20 (isto é, no mínimo 5% da remuneração do Secretário) era de Cr$ 76.350,00. Em síntese, o reajuste ocorrido pela reestruturação da carreira pela Lei Estadual n. 6317/91 não observou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e, assim, não pode ser fixada como marco temporal definitivo das execuções sub examine. 



    (…)



    Portanto, a decisão agravada está equivocada quando limita temporalmente a execução ao advento da Lei Estadual n. 6317/91, devendo o recurso dos autores ser parcialmente acolhido nesse particular, tão somente para esclarecer que a limitação temporal deve ser apurada na forma do art. 509, II, do CPC em vigor, aferindo-se o momento em que houve reajuste que absorveu as perdas sofridas pelos exequentes, com a inobservância do Decreto Estadual n. 1252/89 e da Lei Estadual n. 5550/89. (...)”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo local decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional local pertinente, bem como nas peculiaridades do caso concreto.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local que regulamenta a matéria, o que atrai a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas do STF. 



    No mesmo sentido, cite-se recente decisão proferida no ARE 1.494.184, Rel. Dje de 7/6/2024, ocasião em que o ilustre Relator Min. FLÁVIO DINO, negou seguimento ao apelo do ESTADO DA BAHIA ao fundamento de que “a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Leis Estaduais nº 6.317/91 e 5.550/89 e Decreto Estadual nº 1.252/89), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente